Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740178-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jesinaldo Macena de Menezes Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Jesinaldo Macena de Menezes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 46214545). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator